Tribunal: TJPA
Processo: 0834710-16.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834710-16.2023.8.14.0301

APELANTE: S OLIVEIRA LOPES PLACAS

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0834710-16.2023.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: S OLIVEIRA LOPES PLACAS

ADVOGADO: FERNANDO RAFAEL SOUZA DOS REIS – OAB/PA 16776

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GILSON ROCHA PIRES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA ANÁLISE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em Mandado de Segurança, reconheceu a perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, defendeu a persistência do interesse de agir, a omissão da autoridade impetrada em analisar o pedido administrativo de credenciamento como empresa estampadora de placa de veículo e a ausência de intempestividade do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, não havendo nulidade quando a sentença expõe as razões de decidir aplicáveis ao caso. Preliminar de nulidade rejeitada;

4. Tendo em vista que, no curso do processo, sobreveio a decisão administrativa, indeferindo o pedido do impetrante, constata-se a perda do objeto da impetração;

5. A análise da legalidade dos motivos do indeferimento administrativo exorbita o objeto do presente Mandado de Segurança, que se limitou à alegada demora na apreciação do requerimento.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A prolação de decisão administrativa, no curso do processo, configura a perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança impetrado para sanar omissão na apreciação do requerimento.”

__________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1523368/SP, Primeira Turma, rel. min. Sérgio Kukina, DJe de 13/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por S OLIVEIRA LOPES PLACAS, objetivando a reforma da sentença (Id. 31661324) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído à DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, entendendo pela perda superveniente do objeto.

Nas razões recursais (Id. 31661333), o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustentou a demora excessiva da parte impetrada em apreciar seu pedido administrativo de credenciamento como empresa estampadora de placas veiculares; a ausência de perda do objeto pela republicação de edital de convocação; a demonstração do direito líquido e certo à apreciação do pedido administrativo apresentado tempestivamente. Requereu o provimento do recurso para conceder a segurança.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 31661339).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 33116078), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

Não se configura a nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença expôs expressamente as razões de decidir aplicáveis ao caso concreto. Ressalto que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, conforme o pacífico entendimento do STJ. Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ARESTO QUE APRESENTA DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ.

1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.

2. "Não se insurgindo o recorrente contra todos os fundamentos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado, impõe-se a aplicação da Súmula 283 do STF." (AgInt no REsp 1467589/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).

3. O Tribunal de origem amparou-se em fundamentos constitucional (art. 5º, XXIV) e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1523368 / SP, Primeira Turma, rel. min. Sérgio Kukina, DJe de 13/02/2020).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 31661251), a impetrante alegou que requereu ao DETRAN, em 29/06/2020, o seu credenciamento para o exercício da atividade econômica de estampagem de placas de identificação veicular, porém o pedido não foi apreciado até a data do ajuizamento, em 01/04/2023.

Nas informações (Id. 31661295), a parte impetrada afirmou que indeferiu o pedido administrativo na data de 01/08/2023, em razão de intempestividade, implicando a perda do objeto e a ausência de direito líquido e certo.

Conforme o teor do processo administrativo (Id. 31661296, p. 4-5), a participação da impetrante no processo de credenciamento foi indeferida em razão de intempestividade do requerimento.

A Portaria nº 53/2020 do DETRAN, de 15/01/2020, estipulou, em seu art. 5º, o prazo de 90 (noventa) dias a contar da sua publicação para a entrega dos documentos necessários (Id. 31661296, p. 4), tendo sido o requerimento administrativo apresentado pela impetrante em 29/06/2020 (Id. 31661259, p. 3).

Em que pese o substancioso parecer do Ministério Público indicar a possibilidade, em tese, de não haver intempestividade do pedido, diante de suspensões ou prorrogações dos prazos administrativos durante o estado de calamidade decorrente da pandemia de Covid-19, a análise da decisão administrativa que indeferiu o pedido de credenciamento exorbita a matéria da presente impetração, que tem como objeto apenas a alegada demora na análise do requerimento.

Desse modo, considerando que o pedido administrativo foi apreciado, ainda que com resultado desfavorável ao requerente, constata-se a perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança, sendo cabível a manutenção de sentença.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026